Tribunal: TJPA
Processo: 0004882-03.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente, tendo sido preso em flagrante com a res furtiva e reconhecido pela vítima. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DE ICOARACI
APELANTE: EVERTON FERREIRA DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0004882-03.2012.8.14.0201
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente, tendo sido preso em flagrante com a
res furtiva
e reconhecido pela vítima.
RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DE ICOARACI
APELANTE: EVERTON FERREIRA DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0004882-03.2012.8.14.0201

R e l a t ó r i o

EVERTON FERREIRA DE SOUSA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra à denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2012, por volta das 14h30min, a vítima estava saindo da casa de sua avó quando foi abordada pelo recorrente, o qual mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo subtraiu-lhe seu aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a vítima não foi ouvida em juízo, somente os policiais que participaram da prisão do apelante, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a sua absolvição por ausência de provas, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a vítima não foi ouvida em juízo, somente os policiais que participaram da prisão do apelante, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 02), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 16) e Auto de Entrega (fls. 22) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima ao em seu depoimento perante a autoridade policial, às fls. 22, assistido por sua genitora, por ocasião da prisão em flagrante do apelante assim aduziu:
¿ estava saindo da casa de sua avó para a sua residência, quando o nacional conhecido como ¿GADO¿ ou ¿PICA PAU¿ chegou em uma bicicleta e foi para cima do informante com uma arma de fogo e disse ¿PASSA O CELULAR PRA MIM, TU NÃO ME CONHECE, NÃO DÁ ALARME¿; Que o informante pediu o chip e o mesmo lhe deu e foi embora em rumo ignorado. Informou que estava muito nervoso e pediu para a sua genitora abrir a porta e informou para a mesma com (TEXTUAIS) ¿POXA MÃE O GADO ME ROUBOU O APARELHO CELULAR¿; Informou que sua genitora foi atrás dele na casa do mesmo e ele não estava; Informou que estavam na frente da casa quando passou uma viatura da polícia militar, onde a genitora do informante acionou os policiais, tendo os mesmos ido atrás dele e conseguido detê-lo e levaram até a casa da informante onde o mesmo reconheceu ¿GADO¿ e o aparelho celular; Informou que os policiais conduziram ¿GADO¿ para esta Seccional de Icoaraci junto com o objeto apreendido para as providencias legais. Ressalta o informante que ¿GADO¿ é seu vizinho e de vez enquanto joga bola com o informante¿.

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva das testemunhas EZEQUIAS MIGUEL VIANA E CARLOS AUGUSTO SILVA RIBEIRO, Policiais Militares que efetivaram a prisão do recorrente, ouvidas em juízo, em que aduziram que o apelante foi preso com a res furtiva e devidamente reconhecido pela vítima (Audiência às fls. 101, com mídia às fls. 103).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelo depoimento da vítima e testemunhas prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não havendo em que se falar em in dubio pro reo.

Como é cedido a palavra da vítima em crimes dessa natureza, cotejado com outros elementos de provas, como dos policiais militares que efetuaram a prisão, assume extrema relevância.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora